Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731356-02.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ALEGADA COLHEITA DE PROVAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUBSISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE LEGITIMOU A DILIGÊNCIA. DOSIMETRIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio sem o devido mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito, o que se verificou no caso. 2. O período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, apenas afasta a configuração da agravante da reincidência, de forma que as condenações anteriores ao referido período podem ser utilizadas na fixação da pena-base, a título de maus antecedente. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, inciso XI, da Constituição Federal, 157, 240 e 245, todos do Código de Processo Penal, porque as provas foram produzidas com invasão ao seu domicílio. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados da Corte Superior proferidos em sede de habeas corpus. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos referidos dispositivos constitucional e infraconstitucionais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 157, 240 e 245, todos do CPP, pois, segundo a turma julgadora (ID 29249428 – Pág. 5), “As circunstâncias em questão, indubitavelmente, configuram as fundadas razões que apontam a situação de flagrante delito que justificam a entrada dos policiais à residência. Além disso, no caso, a genitora do réu autorizou a entrada dos policiais à residência, não havendo falar em invasão de domicílio, tampouco na ilicitude das provas colhidas naquela ocasião”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021); b) utilização de acórdãos oriundos de julgados proferidos em habeas corpus (AgRg nos EAREsp 1823675/PR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJ-e de 3/11/2021); c) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp 1603693/AL, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2021). Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso XI, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque, conforme foi explicitado acima, para se alcançar conclusão diversa da expressada pelas instâncias ordinárias, é fundamental revolver conteúdo fático e probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015